Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600733-35.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. DOAÇÃO COM RECURSOS
PRÓPRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
ERRO
FORMAL
CORRIGIDO.
DEVOLUÇÃO
VOLUNTÁRIA
DOS
VALORES.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra decisão de
aprovação com ressalvas das contas de
campanha de candidato ao cargo de
vereador
em
Arapongas/PR,
com
determinação de devolução de R$ 4.900,00
ao Tesouro Nacional. O recorrente alega
que
as
transferências
financeiras
questionadas
decorreram
de
erro

Num. 44500388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292211100000043442705
Número do documento: 25050918292211100000043442705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:48
operacional,
prontamente
corrigido
mediante devolução integral dos valores
excedentes, sem a utilização dos recursos
na campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em
definir se a transferência de recursos
próprios
acima
do
limite
legal,
posteriormente devolvida integralmente e
sem utilização indevida, caracteriza erro
formal passível de afastar a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legislação eleitoral limita o uso de
recursos próprios pelo candidato a 10% do
teto de gastos de campanha, conforme o
artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4 - A análise dos extratos bancários
demonstra que o candidato ultrapassou o
limite inicial ao transferir R$ 4.900,00,
porém, ao identificar o erro, devolveu
integralmente
o
montante
excedente,
mediante transferências via PIX, antes de
qualquer utilização na campanha.
5 - Não há indícios de má-fé ou intenção de
ocultar informações, configurando-se erro
formal,
sanado
voluntariamente
pelo
candidato de forma transparente.
6 - A devolução imediata dos valores
excedentes se assemelha à conduta exigida
pelo artigo 31, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que determina a devolução ao
doador dos recursos de fontes vedadas,
preservando os princípios da transparência
e da boa-fé na prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido, mantendo-se a
aprovação das contas com ressalvas, mas
afastando-se a determinação de devolução
de R$ 4.900,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44500388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https:

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600733-35.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600733-
35.2024.6.16.0061 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Nilson Gasparino, relativas às
Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos
30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
determino o recolhimento do valor de R$ 4.900,00, nos termos do art. 50, , I, §§ 1º e 3º. (Prestação
de Contas Eleitorais apresentada por Nilson Gasparino, candidato ao cargo de Vereador, pelo
Partido Social Democrático - PSD, relativa às Eleições Municipais de 2024 em Arapongas/PR,
julgadas aprovadas com ressalvas, quanto a devolução dos recursos financeiros infere-se do
extrato juntado nos autos que o prestador creditou em sua conta no dia 01/10/2024 o valor de R$
4.900,00. Na sequência, em 02/10/2024, transferiu para sua conta pessoal o valor de R$ 3.000,00, e,
em seguida, 03/10/2024, enviou via pix, o valor de R$ 1.900,00 para sua conta pessoal e depositou e
no mesmo dia, 03/10/2024, R$ 3.500,00 em sua conta de campanha). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILSON GASPARINO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NILSON GASPARINO VEREADOR
(RECORRENTE)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500388
09/05/2025
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44500388 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292211100000043442705
Número do documento: 25050918292211100000043442705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.961

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600733-
35.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NILSON GASPARINO VEREADOR
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: NILSON GASPARINO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. DOAÇÃO COM RECURSOS
PRÓPRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
ERRO
FORMAL
CORRIGIDO.
DEVOLUÇÃO
VOLUNTÁRIA
DOS
VALORES.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra decisão de
aprovação com ressalvas das contas de
campanha de candidato ao cargo de
vereador
em
Arapongas/PR,
com
determinação de devolução de R$ 4.900,00
ao Tesouro Nacional. O recorrente alega
que as transferências financeiras questionadas decorreram de erro

Num. 44500388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292211100000043442705
Número do documento: 25050918292211100000043442705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:48
operacional,
prontamente
corrigido
mediante devolução integral dos valores
excedentes, sem a utilização dos recursos
na campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em
definir se a transferência de recursos
próprios
acima
do
limite
legal,
posteriormente devolvida integralmente e
sem utilização indevida, caracteriza erro
formal passível de afastar a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legislação eleitoral limita o uso de
recursos próprios pelo candidato a 10% do
teto de gastos de campanha, conforme o
artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4 - A análise dos extratos bancários
demonstra que o candidato ultrapassou o
limite inicial ao transferir R$ 4.900,00,
porém, ao identificar o erro, devolveu
integralmente
o
montante
excedente,
mediante transferências via PIX, antes de
qualquer utilização na campanha.
5 - Não há indícios de má-fé ou intenção de
ocultar informações, configurando-se erro
formal,
sanado
voluntariamente
pelo
candidato de forma transparente.
6 - A devolução imediata dos valores
excedentes se assemelha à conduta exigida
pelo artigo 31, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que determina a devolução ao
doador dos recursos de fontes vedadas,
preservando os princípios da transparência
e da boa-fé na prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido, mantendo-se a
aprovação das contas com ressalvas, mas
afastando-se a determinação de devolução
de R$ 4.900,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44500388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292211100000043442705
Número do documento: 25050918292211100000043442705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:48
Tese de julgamento:
1 - A transferência de recursos próprios
acima
do
limite
legal,
devolvida
integralmente antes de sua utilização em
campanha, configura erro formal que não
compromete a integridade das contas.
2 - A devolução voluntária e transparente de
valores excedentes afasta a aplicação das
penalidades
previstas
para
sobra
de
campanha, desde que comprovada a
ausência de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 27, § 1º; 31, § 3º;
50, I, §§ 1º a 3º.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência expressamente citada no
voto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha de NILSON GASPARINO, candidato
ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024.
O juízo da zona eleitoral de Arapongas/PR julgou aprovadas com ressalvas as contas
apresentadas, com fundamento nos artigos 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97, e 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou-se o recolhimento ao erário do valor de R$ 4.900,00,
conforme os artigos 50, I, §§ 1º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O requerente interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que as transferências financeiras
questionadas decorreram de um equívoco operacional, prontamente corrigido com a devolução
dos valores à conta de origem e a realização do depósito correto. Além disso, defende que as
movimentações financeiras foram realizadas com recursos próprios, conforme comprovado por

Num. 44500388 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292211100000043442705
Número do documento: 25050918292211100000043442705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:48
extratos bancários.
Sustenta ainda que as falhas apontadas são meramente formais e não comprometem a
integridade das contas, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Diante disso, requer a reforma da decisão para afastar a condenação de devolução do valor de
R$ 4.900,00, alegando a inexistência de prejuízo material e a boa-fé na prestação de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 24/11/2024
(id. 44236917) e as razões foram protocoladas em 27/11/2024 (id. 44236919).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.

Num. 44500388 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292211100000043442705
Número do documento: 25050918292211100000043442705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:48
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas, associada à determinação de devolução de R$ 4.900,00 ao Tesouro
Nacional.
O recorrente afirma que as transferências financeiras questionadas decorreram de um equívoco
operacional, prontamente corrigido com a devolução dos valores à conta de origem e a realização
do depósito correto. Defende que as movimentações financeiras foram realizadas com recursos
próprios, conforme comprovado por extratos bancários.
Sustenta ainda que as falhas apontadas são meramente formais e não comprometem a
integridade das contas, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Diante disso, requer a reforma da decisão para afastar a condenação de devolução do valor de
R$ 4.900,00, alegando a inexistência de prejuízo material e a boa-fé na prestação de contas.
O artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que o candidato pode utilizar
recursos próprios até o limite de 10% do limite de gastos de campanha para o cargo em
disputa. No caso específico, o limite de gastos para o cargo de vereador em Arapongas/PR foi
fixado em R$ 42.446,57, o que significa que o candidato poderia destinar, no máximo, R$
4.244,65 em recursos próprios.
A análise dos extratos bancários demonstra que o candidato, inicialmente, ultrapassou esse limite
ao transferir R$ 4.900,00 para a conta de campanha. No entanto, ao constatar o erro, o recorrente
devolveu o valor excedente por meio de duas transferências via PIX – R$ 3.000,00 e R$ 1.900,00
– sem utilizar os recursos na campanha.
Adicionalmente, no dia 03/10/2024, o candidato transferiu um novo montante de R$ 3.500,00 para
a conta de campanha, valor este que respeita o limite legal estabelecido.
Não há evidências de que o candidato tenha agido com má-fé ou intenção de ocultar
informações, visto que as operações financeiras foram devidamente registradas e informadas à
Justiça Eleitoral. A movimentação irregular pode ser considerada como erro formal, corrigido pelo
candidato pela única forma possível e de maneira transparente.
O juízo de primeira instância entendeu que o valor seria tratado como sobra de campanha,
aplicando o disposto no artigo 50, I, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo,
essa interpretação não se sustenta diante das evidências de que o candidato não utilizou os
recursos indevidamente e devolveu o montante integral de forma voluntária.

Num. 44500388 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292211100000043442705
Número do documento: 25050918292211100000043442705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:48
Com efeito, mudando o que precisa ser mudado, a solução adotada pelo candidato ao constatar o
equívoco guarda analogia com a previsão do art. 31, § 3º, do mesmo diploma, ao estabelecer que
"o recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser
imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação
financeira".
Embora o caso não se refira a recursos de fonte vedada, a conduta do candidato, ao identificar e
corrigir prontamente o erro, demonstra um zelo equivalente ao exigido para situações em que a
lei impõe a devolução ao doador de valores indevidos. O candidato, ao perceber que havia
ultrapassado o limite de doação com recursos próprios, adotou providências imediatas para
regularizar a situação, devolvendo integralmente os valores excedentes, sem qualquer utilização
indevida na campanha.
Assim, as circunstâncias fáticas demonstram que não houve sobra financeira de campanha,
informação corroborada pelo campo zerado no extrato da prestação de contas, motivo pelo qual
se impõe a reforma da sentença para afastar a determinação de transferência de valores.
Anota-se que não se reverte a aprovação com ressalvas para aprovação por não haver pedido
nesse sentido nas razões de recurso.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, mantendo a aprovação
com ressalvas, afastar a determinação de transferência de recursos ao órgão partidário.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600733-
35.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 NILSON GASPARINO VEREADOR, NILSON GASPARINO -
Advogados dos RECORRENTES: EDER LUIS DAVID - PR22277, RAMON GABRIEL LETRINTA -
PR117514, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44500388 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292211100000043442705
Número do documento: 25050918292211100000043442705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:48
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025